Tribunal: TJMT
Processo: 0004945-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004945-70.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A (EMBARGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO “EXTRE PETITA”. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES COMO MEIO DE DEFESA. CLAÚSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O efeito devolutivo em profundidade da apelação, de fato, é amplo, podendo

o

Tribunal apreciar

todas

as

questões

suscitadas

e discutidas

no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, bem como

os fundamentos remanescentes não valorados pelo juiz ao chegar à

conclusão

firmada

na

sentença

(CPC,

art. 1.013, §§ 1o e 2o)

2.
Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora.

3.
O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas.

4. Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413)

5. No caso dos autos, não foi comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso.

6. A empresa de transporte (autora/apelante) não comprovou que o veículo roubado estava com os equipamentos previstos na cláusula de gerenciamento de risco caracterizando descumprimento contratual, o que afasta o dever da seguradora em indenizar a requerente.

7. Na hipótese
dos autos não há elementos que comprovem que o veículo estava equipado com os equipamentos previstos na cláusula de gerenciamento de risco, quais sejam: computador de bordo (teclado de comunicação), corta combustível, alarmes sonoros e luminosos, sensor de desengate de carreta ou trava 5° roda, sensores de portas da cabine, controle externo pela central de rastreamento, botão e pânico ou alerta.

8.
Embargos de declaração acolhidos sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 33248469), opostos por
Serra Diesel Transportes LTDA.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação (Id. 32668468).

A parte Embargante argumenta que o acordão analisou matéria estranha à que foi devolvida à apreciação, razão pela qual é “extra petita.”,

se omitindo quanto ao objeto do apelo, pois analisou “
matéria estranha tratada no acórdão se refere ao fato da
suposta inexistência de provas de que a apelante não fez provas do pagamento da carga sinistrada perante ao proprietário
, no caso junto a empresa Ipiranga, para
legitimação ativa do direito
de cobrança. O que mesmo assim trata-se de decisão equivocada, pois a prova encontra-se
escancarada no ID 18589455 [...]”
(Id. 33248469, pág. 2, destaques no original)
.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 34216997 págs. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acordão analisou matéria estranha à que foi devolvida à apreciação, razão pela qual é “extra petita.”,

se omitindo quanto ao objeto do apelo, pois analisou “
matéria estranha tratada no acórdão se refere ao fato da
suposta inexistência de provas de que a apelante não fez provas do pagamento da carga sinistrada perante ao proprietário
, no caso junto a empresa Ipiranga, para
legitimação ativa do direito
de cobrança. O que mesmo assim trata-se de decisão equivocada, pois a prova encontra-se
escancarada no ID 18589455 [...]”
(Id. 33248469, pág. 2, destaques no original)
.

O recurso de apelação (Id. 18590490) foi interposto pela Apelante/Embargante, buscando a reforma da sentença de primeiro grau, e nas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 18590494) a parte Apelada/Embargada utilizou como um dos argumentos a inexistência de prova idônea de pagamento do proprietário da carga, argumento este que também apresentou na contestação (Id.18589471).

Aliás, frise-se que a Embargante/Apelante impugnou à a contestação, e na impugnação atacou a tese da empresa Embargada/Apelada (Id. 18589492).

Nesse contexto, importante esclarecer que o efeito devolutivo em profundidade da apelação, de fato, é amplo, podendo

o

Tribunal

apreciar

todas

as

questões

suscitadas

e discutidas

no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, bem como

os fundamentos remanescentes não valorados pelo juiz ao chegar à

conclusão

firmada

na

sentença

(CPC,

art. 1.013, §§ 1o e 2o).

Destarte, a alegação de não pagamento foi utilizada pela parte embargada/apelada como matéria de defesa
tanto na instância de origem como em sede recursal
, razão pela qual não se trata de matéria estranha ao processo, mormente porque a embargante/apelante se manifestou acerca do tema, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

E, nesse ponto, diverso da tese defendida da embargante, o documento de
Id. 18589455, não á apto a comprovar o pagamento, conforma já apontado no acórdão embargado:

“[...] o documento de Id. 18589455, não é apto a comprovar que a empresa apelante realizou o pagamento à empresa Ipiranga, que era a proprietária da carga e não é possível comprovar que o seu signatário é realmente funcionário da empresa Ipiranga; ainda, sequer há reconhecimento da firma. [...]” (Id.29944492, pág. 2)

Vê-se claramente que a Embargante busca rediscutir a matéria o que é vedado em sede embargos de declaração.

A empresa Embargante sustenta que a “
ratio decidendi
da sentença foi em face da
“suposta inobservância de cláusula de gerenciamento de risco, consistente na utilização de empresa não cadastrada pela seguradora para serviços de rastreamento e cadastro/consultas à época do sinistro”
, e não por falta de provas do pagamento da carga sinistrada perante o proprietário, para legitimação ativa do direito de cobrança.” (Id. 33248469, destaques no original).

A sentença se fundamentou na inobservância da cláusula de gerenciamento de risco, todavia diverso do afirmado pela embargante tal inobservância não ocorreu pela utilização de empresa não cadastrada pela seguradora nos serviços de rastreamento,
mas sim pelo descumprimento de medidas preventivas para o transporte de cargas de maior valor
. Confira-se:

“[...]
No caso dos autos, resta incontroverso que no momento do roubo o caminhão estava monitorado apenas pelao “relatório de Posições do veículo” de fl. 75, não sendo cumpridas as demais exigências contratuais quanto ao gerenciamento de risco.

Neste contexto,
depreende-se que a segurada descumpriu com a disposição contratual que previa a adoção de medidas preventivas para o transporte de cargas de maior valor
, sendo que voluntariamente agiu de forma diversa da pactuada, cujo corolário é a não percepção da indenização securitária, pois intencionalmente assumiu riscos maiores do que aqueles que foram garantidos contratualmente.

Assim sendo, tendo em vista que a parte autora possuía pleno conhecimento de tais condições, até porque anexou aos autos a cotação que previa tais cláusulas, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o artigo 476 do CC. [...]” (Id. 1850489, Destaquei))

Nesse particular, tão somente para esclarecer à embargante,
registro que é evidente o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco
.

A carga em questão possuía o valor de R$ 93.341,60, e a cláusula de gerenciamento de risco estabelece que para cargas com valores superiores a R$ 70.000,00 é necessário o rastreamento por satélite nível C.R.A de 05 em 05 minutos nas áreas de risco, e de 30 em 30 minutos na demais áreas, em todo o percurso da viagem, bem como a proibição de utilização de equipamento em modo “sleep”.

No tocante ao rastreamento por satélite, o item 2.1 da cláusula de gerenciamento de risco dispõe que o veículo transportador deverá estar equipado com os seguintes sensores e atuadores: “CONJUNTO DE REGRAS ARGO (C.R.A.) Rastreamento de posição, computador de bordo (teclado de comunicação), corta combustível, alarmes sonoros e luminosos, sensor de desengate de carreta ou trava 5° roda, sensores de portas da cabine, controle externo pela central de rastreamento, botão e pânico ou alerta.”

E, consoante se denota dos autos, a empresa Apelante/Embargante não fez prova de que cumpriu todas as medidas previstas no contrato, limitando a argumentar que o veículo era monitorado e rastreado por empresa terceira aos autos.

Frise-se, não há nos autos nada que comprove que o veículo estava equipado com os equipamentos previstos na cláusula de gerenciamento de risco, quais sejam: computador de bordo (teclado de comunicação), corta combustível, alarmes sonoros e luminosos, sensor de desengate de carreta ou trava 5° roda, sensores de portas da cabine, controle externo pela central de rastreamento, botão e pânico ou alerta.

A bem da verdade,
a empresa embargante/apelante seque impugnou especificamente este argumento da sentença, o que a princípio,
tornando-o incontroverso
.

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração
,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020